Tribunal: TJPA
Processo: 0010699-20.2013.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. NULIDADE. ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA CORRELAÃÃO ENTRE PRONÃNCIA E QUESITAÃÃO. INOCORRÃNCIA. QUESITOS ELABORADOS NOS TERMOS DESCRITOS NA SENTENÃA DE PRONÃNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Uma vez que na denÃºncia e na sentenÃ§a de pronÃºncia resta delineada a conduta do rÃ©u, constando expressa menÃ§Ã£o na sentenÃ§a de pronÃºncia que se tratam de crimes de homicÃdio, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a tese defensiva de que o magistrado inovou na quesitaÃ§Ã£o feita em plenÃ¡rio.2.Por outro lado, tenho que a defesa do recorrente nÃ£o foi pega de surpresa, e nem perdeu a oportunidade de se defender dos crimes imputados contra o Apelante, pois durante todo o processo foi acusado por dois crimes, e pronunciado nas sanÃ§Ãμes dos crimes previstos no art. 121, do CÃ3digo Penal.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010699-20.2013.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA (2ª Vara Penal)
APELANTE: WELLINGTON PATRIK COSTA DOS SANTOS - Def. Público Renan F. Chermont Rodrigues
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE PRONÚNCIA E QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESITOS ELABORADOS NOS TERMOS DESCRITOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Uma vez que na denúncia e na sentença de pronúncia resta delineada a conduta do réu, constando expressa menção na sentença de pronúncia que se tratam de crimes de homicídio, não há que se acolher a tese defensiva de que o magistrado inovou na quesitação feita em plenário.
2.

Por outro lado, tenho que a defesa do recorrente não foi pega de surpresa, e nem perdeu a oportunidade de se defender dos crimes imputados contra o Apelante, pois durante todo o processo foi acusado por dois crimes, e pronunciado nas sanções dos crimes previstos no art. 121, do Código Penal.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM CONHECER O RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELLINGTON PATRIK COSTA DOS SANTOS
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou a pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática delituosa prevista no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, contra duas vítimas.

Depreende-se dos autos, que na madrugada do dia 04/11/2013, em horário não específico, as vítimas Maria da Cruz Santos Lima e Edivan Carlos Alves Abreu, foram brutalmente assassinadas pelo acusado Wellington Patrik, crimes ocorridos no interior da residência da vítima Maria da Cruz.

Narra a inicial, que a vítima Maria da Cruz mantinha um relacionamento afetivo com o indivíduo conhecido por Alex Pereira, que trabalhava na CCBM. Aos finais de semana, Edivan e
Wellington Patrik
(ora apelante), amigos de Alex, e também funcionários da CCBM, tinham o costume de ficar hospedados em um quarto na residência da vítima Maria da Cruz.

Consta, que na noite anterior ao crime, a vítima Maria da Cruz esteve na companhia de Edivan e
Wellington Patrik
no bar denominado ¿Payol Beer¿, sendo que, segundo testemunhas, saíram do referido estabelecimento por volta de 00:00h.

Consta ainda, que no dia seguinte do crime, as duas filhas da vítima Maria da Cruz - Ana Lúcia e Luciana Lima, se dirigiram à casa de sua mãe, e ao adentrarem no local, encontraram primeiro a vítima Edivan caído no chão da sala, morto com 27 (vinte e sete) perfurações no corpo. Ato contínuo, Ana Lúcia correu para o quarto de sua mãe e a encontrou também morta, em cima da cama, com 37 (trinta e sete) perfurações no corpo.

Acredita-se que a motivação para tais crimes tenha sido monetária, vez que da residência da vítima foram subtraídos 01 (um) aparelho celular, joias, além da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, que posteriormente foi aditada (fls. 36/38), dando ao denunciado Alex Costa Pereira como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I c/c art. 29,
caput,
ambos do CP, e ao denunciado
Wellington Patrik Costa dos Santos como incurso no art. 121,§2º IV e V e art. 155,§1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(recebido à fl. 44).

Os réus foram pronunciados (fls. 182/194), e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 279/281), oportunidade em que o Egrégio Conselho de Sentença absolveu o réu Alex Costa Pereira, e reconheceu que o corréu
Wellington Patrik
praticou o crime de homicídio contra as vítimas Maria da Cruz Santos Lima e Edivan Carlos Alves Abreu, reconhecendo também a qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada com os termos da decisão, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 301/312), requerendo o reconhecimento da nulidade do Júri, por alegada inovação operada em plenário no que diz respeito à quesitação do crime pelo qual o recorrente não foi pronunciado.

Em contrarrazões (fls. 231/235), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 326).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou
¿pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no
mérito
pelo seu IMPROVIMENTO¿.

É o relatório.

À Revisão do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em 09 de Março de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A defesa aduz que o julgamento deve ser anulado, uma vez que entende a ocorrência de inovação na quesitação. Para tanto, alega que o recorrente foi pronunciado, uma única vez como incurso nas sanções descritas no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal. No entanto, quando da formulação dos quesitos, o juiz presidente do Tribunal do Júri inovou na quesitação ao submeter os jurados a respeito de dois crimes de homicídio qualificado.

Em resumo: sustenta a defesa que o Juiz presidente inovou na quesitação submetida aos jurados, pois teria atribuído ao réu a prática de crime pelo qual o mesmo não fora pronunciado, violando assim, os princípios do contraditório, plenitude de defesa e correlação.

Sem razão a defesa.

Da leitura da denúncia, bem como da sentença de pronúncia, não resta dúvida de que os fatos descritos narram a ocorrência de dois crimes de homicídio perpetrado contra duas vítimas distintas.

A denúncia narra que,
verbis ¿(...) foi encontrado Edivan caído no chão da sala, na qual havia sido morto com várias perfurações e em ato contínuo, correram para o quarto, encontrando ainda a vítima Maria da Cruz morta em cima da cama, com várias perfurações no corpo.

Na vítima EDIVAN foram contabilizadas 27 (vinte e sete perfurações, enquanto que na vítima MARIA DA CRUZ foram encontradas 37 (trinta e sete) perfurações (...)¿

Na sentença de pronúncia, consta que:
¿No dia do crime a filha da vítima que se chama Ana Lúcia, tentou entrar em contato com a mesma, por aproximadamente 01h30min, porém deu fora de área. Por volta das 10h00min, do dia seguinte estranhou o fato de sua genitora não ter ido no estabelecimento comercial Boate Casa Verde, como sempre fazia de costume.
Diante da ausência de sua genitora, resolveu ir junto com sua irmã Luciana Lima à residência de sua mãe e ao chegarem no local, encontraram o imóvel fechado, na qual utilizaram uma cópia da chave e adentraram na residência, momento em que foi encontrado Edivan caído no chão da sala, na qual havia sido morto com várias perfurações e em ato contínuo, correram para o quarto, encontrando ainda a vítima Maria da Cruz morta em cima da cama, com várias perfurações no corpo.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional WELLINGTON PATRICK COSTA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV do CPB.
(...)¿
destaquei.

Como se percebe, em ambas as peças resta delineada a conduta do réu, constando expressa menção na sentença de pronúncia que se tratam de crimes de homicídio, razão pela qual tenho que o magistrado em nada inovou na quesitação feita em plenário, não cabendo, portanto, se acolher a tese sustentada pela defesa de que o magistrado incluiu a prática de ¿um novo crime de homicídio¿.

Na mesma linha de entendimento, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se pronunciou no sentido de que
¿a defesa do recorrente não foi pega de surpresa, e nem perdeu a oportunidade de se defender dos crimes imputados contra o Apelante, pois durante todo o processo foi acusado por dois crimes, dessa forma foi pronunciado também por dois crimes, conforme se extrai dos autos.¿

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de nenhuma ilegalidade apta a anular o julgamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator